Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725274-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JEFFERSON RODRIGUES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO. REJEITADA MÉRITO. CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 1o AO 4o COM O ARTIGO 5o. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS AUTÔNOMOS. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTIGOS 7o, 8o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICÁVEIS A TODAS AS HIPÓTESES DE INDULTO DO DECRETO. SOBRESTAMENTO DEVIDO AO TEMA 1267/STF. RECURSO DESPROVIDO 1. O indulto constitui “clementia principis”, expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, o que não o exime de apreciação e certo controle pelo Poder Judiciário (sindicabilidade). 2. O indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é discricionária e de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal. 3. O indulto concedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória implica na extinção da punibilidade, a teor do art. 107, II, do Código Penal, e atinge somente os efeitos principais da condenação, mantendo incólume os efeitos secundários penais e extrapenais da condenação. Assim, o indulto, ainda que tenha como critério a pena máxima em abstrata cominada aos tipos penais, não se confunde com a “abolitio criminis” nem com a anistia, institutos que eliminam tanto os efeitos primários como secundários da condenação. 4. Os artigos 1o ao 5o do Decreto n. 11.302/2022 veiculam critérios autônomos para a concessão do indulto, com requisitos diferentes, não havendo falar que devem os artigos 1o ao 4o ser interpretados conjuntamente com o artigo 5o, sob pena de serem criadas exigências não previstas no normativo e situações teratológicas. 5. Os artigos 7o e 8o do Decreto n. 11.302/2022 expressamente criam exceções às hipóteses de indulto previstas no diploma normativo, ao passo que o artigo 11, parágrafo único, prevê que não será concedido o indulto para o crime não impeditivo para pessoa condenada por delito impeditivo, enquanto não cumprida a pena deste, por isso, devem ser interpretados juntamente com os critérios estabelecidos em outros artigos, nos moldes da decisão recorrida. 6. Em que pese a matéria suscitada no presente recurso – Inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG) não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual não pode este Relator determinar o sobrestamento antes de julgar o recurso em tramitação. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea ‘b’, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, sustentando que deve ser afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Aduz que o aludido decreto presidencial promove verdadeira abolitio criminis ao considerar a pena em abstrato para a concessão do benefício, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre direito penal, violando, assim, os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que, não obstante o recurso extraordinário versar sobre a matéria afetada no RE 1450100 - Tema 1.267, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS, resolveu que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do Código Penal (CP); d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. Assim, considerando que o réu, ora recorrido, encontra-se preso, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, "b", e 68, § 1o, inciso II, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003